Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712243-04.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: CRISTIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. DESCABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIA DA DESTINATÁRIA NOS TRÊS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A ENTREGA PELOS CORREIOS. ART. 2o, § 2o, DO DL N. 911/1969. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INSTRUI-LA COM PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. ART. 321, CAPUT, CPC. ÔNUS NÃO ATENDIMENTO. PEÇA VESTIBULAR REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível conceder efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial. 2. Necessária a emenda à petição inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída aquela peça processual com prova documental de que realizada a notificação da mora ao devedor fiduciário. Não serve a demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios com anotação de que não encontrado o destinatário, porque ausente, nas três tentativas em que procurado para entrega da correspondência em seu endereço residencial, conforme informado no contrato. Jurisprudência do TJDFT e do STJ. 3. Para ser válida a notificação extrajudicial feita para constituir em mora o devedor fiduciário mister que haja efetiva entrega, no endereço indicado no contrato, da carta a ele encaminhada com aviso de recebimento. A efetiva entrega pode ocorrer sem que o próprio destinatário aponha sua assinatura na carta registrada, uma vez que terceiro pode assinar o aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969. Diferente a hipótese quem que consignada pelo funcionário dos correios a tentativa frustrada de entrega da notificação judicial ao devedor fiduciante em razão de sua ausência no endereço em que procurado. Neste caso, porque infrutífera a entrega, não se pode ter como constituído em mora o devedor. Mas, sendo essencial a formalidade da regular notificação extrajudicial da mora para o processamento da ação de busca e apreensão, necessário que instrua a peça vestibular, sob pena de indeferimento, conforme orientação expressa na Súmula 72 do STJ. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, 113 e 422, ambos do Código Civil, porque, se a devedora fiduciária não é encontrada no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular a constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 319 e 320, ambos do CPC, 113 e 422, ambos do CCB. Com efeito, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral” (AgInt no REsp 1955579/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/11/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2118040/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/7/2022; e REsp 2006639/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/7/2022. Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015